Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. VALORES ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PENHORA. VALORES COMPROVADAMENTE RECEBIDOS POR TRABALHO COMO AUTÔNOMO. PENHORA SOBRE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO.
1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis.
2. Ausente comprovação nos autos de que parte dos valores bloqueados foram recebidos em razão de prestação de serviços como autônomo, deve ser mantida a penhora realizada sobre tais valores, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo.
3. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.
4. É legitima a penhora de percentual de pagamento recebido pelo do devedor em razão de trabalho realizado na condição de autônomo, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para sua subsistência e de sua família.
5. No caso específico, não há dados concretos que possam aferir a manutenção da dignidade do devedor e sua família para ser efetivada a penhora sobre percentual de seus rendimentos comprovadamente recebidos na condição de trabalhador autônomo, sendo inviável a sua concessão, cabendo a reforma da decisão neste ponto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.